Tribunal: TJMT
Processo: 1019663-03.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019663-03.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BERNARDO AUGUSTO BASSI - CPF: 342.595.838-08 (ADVOGADO), NATALIA PIRES - CPF: 378.975.268-10 (ADVOGADO), ESFERA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 36.059.611/0001-52 (EMBARGADO), RAFAEL PARDO - CPF: 285.042.828-05 (ADVOGADO), FLAVIO DELMONDES SOARES ALVES DOS SANTOS - CPF: 925.632.281-15 (EMBARGANTE), GIOVANA PAOLINELLI MARCOLLA JACQUES NUNES - CPF: 893.297.326-15 (EMBARGANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), BIANCA MENDES DE MOURA - CPF: 050.883.791-02 (ADVOGADO), PEDRO SILVA RAMOS - CPF: 048.628.331-36 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), ANTONIO GALVAO DO AMARAL NETO - CPF: 080.184.099-60 (ADVOGADO), LARIELSON BRITO ARAUJO EIRELI - CNPJ: 37.080.615/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO – LIBERAÇÃO IMEDIATA DE VALORES – CONTROVÉRSIA ACERCA DO VALOR E DA MODALIDADE CONTRATADA, SE CONSÓRCIO OU FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – INCONFORMISMO A TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por FLAVIO DELMONDES SOARES ALVES DOS SANTOS e GIOVANA PAOLINELLI MARCOLLA JACQUES NUNES, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1019663-03.2021.8.11.0000, interposto pela ora embargada, cuja ementa faço transcrição,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO – LIBERAÇÃO IMEDIATA DE VALORES – CONTROVÉRSIA ACERCA DO VALOR E DA MODALIDADE CONTRATADA, SE CONSÓRCIO OU FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Caso a questão demande maior dilação probatória, não há se falar em concessão da antecipação dos efeitos da tutela.”
(Id. 120169986).

Em suas razões, de Id. 121235455, os recorrentes sustentam que o acórdão é omisso porque não
“se pronunciou acerca da documentação constante da petição inicial, especialmente os documentos id. 65614204, id. 65614205, id. 65614206,id. 65614207, id. 65614208, id. 65614209, id. 65614210, id. 65614211, id.65614214, id. 65614222 e id. 65614226, que comprovam com maestria a modalidade da contratação, bem como a violação à lei federal (CDC) especialmente os artigos 35, 37 e 84, §3, devendo, portanto, ser sanada.”

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com aplicação dos efeitos infringentes,
“para fins de reconhecer que houve a veiculação de propaganda enganosa, por parte da Embargada, no que tange ao valor e modalidade do financiamento, mantendo incólume a acertada decisão de piso, quando do deferimento da antecipação da tutela requerida. ”

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 122396968, por meio das quais a parte embargada pugna pela rejeição do recurso, além da aplicação da multa do art. 80, VII, e do art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que os embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questão já superada,
por não se conformarem com o resultado que lhes foi desfavorável.

A decisão embargada é clara e fundamentada quanto às provas apresentadas nos autos por ambas as partes, as quais foram devidamente valoradas e somadas à possibilidade de irreversibilidade da medida, foi julgado procedente o recurso, não havendo que se falar, portanto, em omissão.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Infere-se dos autos que a parte autora/agravada intentou ação de obrigação de fazer c/c com pedido de tutela de urgência em desfavor da ora agravante, objetivando a imediata liberação de crédito decorrente de financiamento imobiliário no valor de R$532.918,11 (quinhentos e trinta e dois mil, novecentos e dezoito reais e onze centavos), cuja pretensão liminar foi deferida pelo Julgador a quo.

A parte autora aduz que contratou com a parte demandada no intuito de obter a imediata liberação do crédito pretendido, mediante o pagamento de uma entrada no importe de R$18.467,00 a fim de ter liberado o montante de R$532.918,11, sempre acreditando se tratar de aquisição de crédito direito e liberação imediata, o que não ocorreu.

Segue discorrendo que, após o pagamento da entrada e assinatura do contrato, a parte demandada informou que a liberação do valor ocorreria em até 20 dias e,como não aconteceu, a parte demandada passou a “enrolar” a parte autora, bem como informou, por meio de seus prepostos, que, em verdade, a parte autora havia adquirido um “consórcio não contemplado”

Informa, ainda, que, até o momento, não fora contemplada, bem como que viu o sonho da casa própria frustrado por culpa das demandadas que utilizaram-se de propaganda enganosa para ludibriar os autores a fim de que adquirissem produto diverso do que pretendiam.

Já a parte demandada, ora agravante, assevera que não há qualquer comprovante ou contrato vinculado pela parte autora e nem documento que comprove a efetivação de duas cotas de crédito no valor total por ela indicado de R$532.918,11 (quinhentos e trinta e dois mil, novecentos e dezoito reais e onze centavos).

Reconhece a existência de apenas um contrato efetivado, com o valor da carta de crédito no importe de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), e registra a indicação expressa no contrato entabulado entre as partes, bem como na própria legislação específica, das formas de contemplações existentes no sistema de consórcio, por meio de lance vencedor ou nos sorteios realizados em assembleias,

O
Magistrado a quo entendeu que a probabilidade do direito está demonstrada pelos áudios e vídeos (id. 65614204, id. 65614205, id. 65614206,id. 65614207, id. 65614208, id. 65614209, id. 65614210, id. 65614211, id.65614214, id. 65614222 e id. 65614226) que comprovam a celebração do contrato,bem como que a contratação se deu para a liberação dos valores, no prazo de 48 horas,
ou seja, liberação imediata dos valores contratados (id. 65614210 e id.65614211).

Registrou, ademais, de acordo com a cognição própria ao momento, é possível, inclusive, verificar a informação de que a liberação de tais valores seria realizada diretamente na conta da pessoa com quem a parte autora estaria negociando o imóvel, mediante o registro de alienação fiduciária em favor da parte demandada, passando ao largo qualquer informação de que a liberação dos valores se daria mediante contemplação de consórcio.

Em sede recursal,
a parte agravante apresenta o registro de conversa telefônica supostamente com a parte ora agravada, em que há reconhecimento de que o contrato se referia a consórcio imobiliário
. E questiona o valor indicado pela parte autora, como contratado.

Desse modo, havendo dúvidas acerca da modalidade e do valor efetivamente contratados, considero precipitada a concessão da antecipação dos efeitos da tutela como determinado pelo Juízo de primeiro grau, sendo prudente aguardar uma maior instrução do feito para uma análise pormenorizada das alegações das partes.

Como apontado pela agravante,
se a liminar for cumprida neste momento processual e, ao final restar comprovado a ausência dos requisitos ensejadores para a liberação de valores, o reembolso poderá se tornar de fato impossível, ainda mais se considerarmos a condição de hipossuficiência econômica dos autores, ora recorridos.

Portanto,
sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos
, entendo pela reforma da decisão agravada, pois
a concessão da tutela da forma como pleiteada importa na antecipação do mérito,
sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM DETERMINANDO IMEDIATA LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA EM NOME DA AUTORA - CABIMENTO DO INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – NESTE MOMENTO INICIAL DE INSTRUÇÃO, NÃO HÁ COMO IMPOR AO BANCO AGRAVANTE A OBRIGAÇÃO DE LIBERAR O VALOR RELATIVO À CONTEMPLAÇÃO DA COTA DE CONSÓRCIO SEM QUE HAJA PROVA EFETIVA DE QUE HOUVE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 22696814420208260000 SP 2269681-44.2020.8.26.0000, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 18/12/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2020).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO – LIBERAÇÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO - INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DEMANDA QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O conjunto probatório trazido pela parte agravante não é suficiente para deferir o pedido deduzido, no sentido de compelir o agravado a liberar o crédito que a agravante alega ter direito, sem que se saiba, se há alguma pendência ou irregularidade. Neste momento processual, não é possível verificar os motivos pelos quais a agravada não liberou a carta de crédito, sendo necessário o contraditório, pois além de a agravante não ter demonstrado que os requisitos para a sua concessão foram atendidos, não se observa dos autos a recusa da administradora de consórcio, e nem mesmo as razões da suposta recusa. Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.” (TJ-MT - AI: 10049003620178110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2017, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2017)

Vê-se, portanto, que foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria já decidida.

Se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria.

Relevante consignar, ainda, que mesmo diante da intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, e solucionar o objeto da lide.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022